Tribunal: TJSP
Processo: 2002658-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO De instrumento E AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou as alegações de nulidades. Alegação de irregularidades nas intimações em fase executiva, no título, ausência de laudo de avaliação, prescrição e ausência de representação processual. Matérias acobertadas pela preclusão consumativa e temporal. Feito que se

Ementa:

AGRAVO De instrumento E AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou as alegações de nulidades. Alegação de irregularidades nas intimações em fase executiva, no título, ausência de laudo de avaliação, prescrição e ausência de representação processual. Matérias acobertadas pela preclusão consumativa e temporal. Feito que se encontra já em fase expropriatória do imóvel arrematado. Executada que se manifestou e impugnou todos os atos na fase executiva, sem ventilar a ausência de intimação. Título executivo que consta do feito apensado ao incidente de cumprimento de sentença. Avaliação regularmente realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 870, do CPC. Prescrição das parcelas cobradas não verificada. Causas modificativas ou extintivas, como prescrição, podem ser alegadas na fase executiva, desde que supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC). Irregularidade na representação do Condomínio não constatada. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.